Tribunal: TJMT
Processo: 1015655-17.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1015655-17.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MACEDO PIRES & PORN LTDA – ME
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Macedo Pires & Porn LTDA – Me, representado pela Defensoria Pública Estadual contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal no 1005565-43.2017.8.11.0003, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, que objetivava o reconhecimento da nulidade de citação por edital.
Sustenta a ocorrência de nulidade da citação por edital, haja vista que não esgotaram todos os meios para localização dos Executados, visto que não foram realizadas consultas junto ao BACEJUND, INFOJUD, etc.
Dessa forma, por entender que estão presentes os requisitos, requer a atribuição de efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão de medida liminar em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores, quais sejam, a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores do agravo, entendo que resta demonstrada a probabilidade do direito do Recorrente, conforme será demonstrado.
Extrai-se dos autos que a Fazenda Pública Municipal ajuizou, em desfavor da Agravante, Ação de Execução Fiscal, objetivando o pagamento do valor de R$ 73.497,16 (setenta e três mil e quatrocentos e noventa e sete reais e dezesseis centavos), referente ao não pagamento do ISS.
O Magistrado de Primeiro Grau determinou a citação da Executada, via AR, ocorre que a carta expedida para citação da empresa voltou com a seguinte informação: “Ausente” (id. 51872973 - Pág. 44).
Posteriormente, foi expedido mandado de citação, contudo, o Oficial de Justiça consignou que não foi possível proceder a citação da Executada, tendo em vista que no endereço reside a Sra. Noeli, que disse são saber o endereço do mesmo (id. 51872973 – pág. 79).
Em seguida, a Fazenda Pública requereu a citação via Edital, que foi deferido (id. 51872973) e publicado, contudo, a Executada permaneceu inerte, ensejando a realização de penhora online com o bloqueio do valor de R$ 694,35 (seiscentos e noventa e quatro reais e trinta e cinco centavos) da conta da Executada.
Posteriormente, foi nomeada a Defensoria Pública como curadora especial, a qual apresentou exceção de pré-executividade, alegando nulidade da citação por ausência de esgotamento das diligências necessárias à localização do devedor; no entanto, a exceção foi rejeitada pelo Magistrado, por entender que a citação via edital é possível quando frustrado outros meios.
Pois bem. No tocante a nulidade de citação, ressalta-se que a Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.103.050/BA, de relatoria do Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 8o da Lei no 6.830/1980, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Confira-se:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8o. 1. Segundo o art. 8o da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ. 2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08. (REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 06/04/2009). [Destaquei].
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. POR EDITAL. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO.
1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.103.050/BA, de relatoria do Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 8o da Lei 6.830/1980, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.
2. In casu, verifica-se que a tentativa de citação por oficial de justiça ficou infrutífera, sendo, portanto, cabível a citação por edital, nos termos do artigo 8o da LEF. Assim, merece ser provido o presente recurso, a fim de determinar a citação do executado por edital, já que esgotadas as demais modalidades previstas em lei.
3. Recurso Especial provido.
(REsp 1685587/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 16/10/2017). [Destaquei].
In casu, a citação por Oficial de Justiça restou infrutífera e sequer houve realização de diligências na busca do endereço da Recorrente, como por exemplo, a realização de pesquisa nos sistemas INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD, entre outros, visando sua localização.
Assim, ao meu entender, não houve o esgotamento de todas as diligências antes de determinar a citação via edital, razão pela qual não se exauriu todos os meios de localização do devedor.
Nesse sentido é o entendimento desta Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO-EXAURIMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO. Em sede de execução fiscal, a citação por edital só é possível quando exauridas todas as possibilidades de localização do endereço do executado, nos termos do art. 8o da Lei n.o 6.830/80. Precedentes jurisprudenciais. (AI 137147/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017). [Destaquei].
Desse modo, em princípio, resta demonstrada a probabilidade do direito da Recorrente, bem como o perigo de dano diante da possibilidade de constrição do seu patrimônio sem que tenha ocorrido sua citação.
Com tais considerações, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo vindicado, até julgamento final do recurso.
Comunique-se sobre esta decisão o Juízo do feito, requisitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Desnecessário a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.
Cuiabá/MT, 27 de julho de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora